Tribunal: TJDFT
Processo: 0734422-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Priscila de Almeida Brun em face da decisão que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança que aviara em desfavor do agravado – Dário Areias Maciel Junior –, determinara a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Segundo o provimento guerreado, a cota do imóvel pertencente a cada litigante é objeto de controvérsia e está sendo resolvida nos autos da ação de inventário no 0727040-27.2022.8.07.0016, em curso perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, competindo ao juízo sucessório definir a fração ideal de titularidade da agravante, afigurando-se necessária a suspensão do curso procedimental até que haja a resolução sobre o tema, evitando-se decisões contraditórias. Almeja a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, arbitrando-se o aluguel a ser suportado pelo agravado pela utilização do imóvel individualizado, e, alfim, a confirmação dessa medida. Como lastro apto a aparelhar a pretensão que veiculara, argumentara, em suma, que ajuizara ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação da tutela, que fosse cominado ao agravado a obrigação de pagar aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel situado na Quadra QC 06 Rua J Torre J3, no 12, Jardim Mangueiral, Distrito Federal. Sustentara que o imóvel individualizado pertencia à sua mãe, Sra. Kátia de Almeida Pereira, que viera óbito na data de 03.05.2021. Informara que contribuíra com significativa quantia para a aquisição desse bem. Observara que, com o falecimento da genitora, passara a ser proprietária da fração ideal de 49,48% do imóvel. Noticiara que o agravado, desde a data do passamento de sua genitora, ocupa com exclusividade o imóvel, sem arcar sequer com o pagamento das taxas condominiais, e, por esse motivo, ajuizara ação de conhecimento almejando a condenação dele ao pagamento de aluguéis em seu favor. Destacara que, consoante legalmente previsto, o condômino que ocupa imóvel deixado por falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva. Mencionara que, sendo coproprietária do imóvel possui o direito de receber, pois, alugueis referentes ao uso exclusivo do bem pelo agravado. Pontuara que, nesse contexto, “a decisão do juízo a quo não encontra respaldo em nenhum lugar do ordenamento jurídico, eis que além de ser devido o aluguel aos herdeiros quando um deles usufrui exclusivamente do imóvel no curso do inventário, a agravante ainda é proprietária do imóvel em discussão, estando totalmente equivocada a decisão de suspensão do referido processo, eis que sobejam motivos para a fixação imediata de valor a ser pago em aluguel[1].” Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado por Priscila de Almeida Brun em face da decisão que, nos autos da ação de arbitramento de aluguel c/c cobrança que aviara em desfavor do agravado – Dário Areias Maciel Junior –, determinara a suspensão do trânsito processual pelo prazo de 1 (um) ano, conforme previsto no artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Segundo o provimento guerreado, a cota do imóvel pertencente a cada litigante é objeto de controvérsia e está sendo resolvida nos autos da ação de inventário no 0727040-27.2022.8.07.0016, em curso perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, competindo ao juízo sucessório definir a fração ideal de titularidade da agravante, afigurando-se necessária a suspensão do curso procedimental até que haja a resolução sobre o tema, evitando-se decisões contraditórias. Almeja a agravante, in limine, a reforma do decisório vergastado, arbitrando-se o aluguel a ser suportado pelo agravado pela utilização do imóvel individualizado, e, alfim, a confirmação dessa medida. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso da ação condenatória promovida pela agravante, determinara a suspensão do curso procedimental pelo prazo de 01 (um) ano, até que seja resolvido, perante o juízo sucessório, a fração ideal de titularidade dela sobre o imóvel individualizado, pois ocupado exclusivamente pelo agravado, de forma a se evitar a prolação de decisões conflitantes. Sustentara a agravante que aludida resolução não afigura-se escorreita, porquanto, é proprietária da fração ideal de 49,48% do imóve nomeado, que é fruído exclusivamente pelo agravado, devendo ser arbitrado imediatamente aluguéis em seu favor, decorrente do uso exclusivo do imóvel pelo agravado. Assim pontuada a matéria controversa, inicialmente deve ser registrado que, conquanto patente a irresignação da agravante em face do provimento que determinara a suspensão do curso procedimental, os argumentos que alinhara e o pedido reformatório que formulara não guardam simetria com o postulado e decidido. Com efeito, o provimento arrostado cingira-se a determinar a suspensão do trâmite processual, não realizando análise acerca da legitimidade do arbitramento dos aluguéis. O pronunciamento judicial, em suma, não editara qualquer provimento acerca das alegações formuladas pela agravante acerca da legitimidade da fixação dos aluguéis. Ou seja, a decisão agravada não deliberara sobre as questões formuladas pela agravante, que foram aduzidas sem a observância dos requisitos formais exigidos legalmente. Ou seja, manejara a agravante o presente agravo com o intuito de ver deferida pretensão de que seja cominada ao agravado a obrigação de pagar aluguéis pelo uso exclusivo do imóvel individualizado. Destarte, os fundamentos que içara a agravante e o pedido que deduzira na peça recursal não guardam consonância com a decisão agravada, pois cingira-se a determinar a suspensão do curso processual, e, portanto, é contra essa deliberação que a agravante deveria se voltar. Fica patente, pois que fora desconsiderado o princípio da dialeticidade, que determina que o recurso deve se afinar com o decidido e desqualificar o acentuado no decisório arrostado. Cingindo-se o decisum a suspender o itinerário processual pelo prazo de 1 (um) ano, caberia à agravante, isso é elementar, apenas impugnar as razões de decidir do provimento, reclamando, se assim entendesse, a reforma da decisão para que fosse afastada a suspensão determinada. A agravante, contudo, ao invés de focar seu inconformismo ao efetivamente decidido, optara por estender o debate, precipitando nesta via recursal questões dissociadas daquelas efetivamente solvidas. Aferida a completa dissintonia entre o decidido e o devolvido a reexame e postulado pela agravante, fica patente que o recurso ressente-se de sustentação material, por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificá-lo ou mesmo submetê-lo ao órgão colegiado. Conseguintemente, não pode ter conhecimento por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Ora, considerando que a agravante não cuidara de infirmar os argumentos próprios da decisão agravada nem atinara para o que efetivamente resolvera, restringindo-se, consoante acentuado, a alegar matérias que não foram resolvidas pelo Juízo singular, com lastro em fundamentos que não se conforma com o nela acentuado e com a argumentação nela aduzida, o agravo incorrera em deficiência técnica por vulnerar o princípio da dialeticidade. Como corolário dessas evidências afere-se que, patenteado que o aduzido não guarda simetria com o decidido, não fora apto a infirmar o que restara assentado na decisão como expressão da correta e exata materialização do direito processual. Emerge dessas circunstâncias a inépcia da peça recursal. Como é consabido, a peça através da qual é agitado o recurso guarda nítida similitude com a inicial da ação, com a única ressalva de que esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, e aquela, de seu turno, está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte recorrente. Omitindo-se a peça recursal quanto ao alinhamento dos argumentos aptos a ensejarem a desqualificar o que ficara decidido ou no pertinente à formulação de pedido reformatório, ressente-se, pois, de regularidade formal, infirmando o conhecimento do recurso, pois patente sua inépcia. Essa é a dicção que emerge dos artigos 1.010, incisos III e IV[2], e 1.016, incisos II e III, do estatuto processual[3]. Alinhados esses argumentos e aferido de forma irreversível que a agravante efetivamente não cuidara de infirmar o acerto do que restara aduzido e resolvido pela decisão agravada, cingindo-se, ao invés, a postular pretensão que não guarda nenhuma simetria com o que nela ficara acentuado, resta evidenciado que o recurso, menosprezando o princípio da congruência, padece de deficiência formal, ensejando sua qualificação como inepto e elidindo o conhecimento do agravo. Ora, ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido de acordo com o nele assentado. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela egrégia Corte Superior de Justiça, que, objetivando resguardar sua destinação teleológica, assentara que o recurso carente de fundamentação ou cujas razões são inteiramente dissociadas do que a decisão recorrida decidira não é passível de ser conhecido, conforme testificam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. SÚMULA No 182/STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Colhe-se dos autos que o acórdão proferido no primeiro agravo interno está calcado no sentido de que não foram juntadas ao agravo de instrumento peças obrigatórias a sua formação (acórdão recorrido e procuração outorgada ao advogado da agravante). 2. O segundo agravo regimental não foi conhecido, por decisão monocrática do relator, sob o fundamento de que era intempestivo e incabível, visto que interposto contra acórdão proferido por Órgão Colegiado. 3. Todavia, no presente agravo interno, verifica-se que a agravante, em vez de refutar os referidos óbices, limitou-se a repisar os argumentos levantados no primeiro recurso, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula no 182 desta Corte, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada". 4. Assim, mostra-se evidente o intuito da defesa em procrastinar o feito, porquanto insiste em rediscutir matéria que já foi devidamente rechaçada por esta Corte de Justiça em recursos anteriores. 5. Nesse casos, o Superior Tribunal de Justiça tem determinado, antes mesmo do trânsito em julgado da condenação, o início da execução da pena imposta ao acusado. Precedentes. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da imediata execução da sentença condenatória, independente da publicação desse acórdão ou de eventual interposição de qualquer recurso.” (AgRg no AgRg no AgRg no Ag 1264422/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 24/05/2011, DJe 13/06/2011) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL INCONGRUENTE COM O RECURSO ESPECIAL. RAZÕES NO MESMO SENTIDO DA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA. 1. A Municipalidade de São Paulo nas razões do agravo interno requerer justamente o que fora decidido no acórdão recorrido e mantido na decisão ora hostilizada, ou seja, a declaração da prescrição das parcelas vencidas anteriormente aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação. 2. Restam inequívocas a ausência do interesse recursal da agravante e a total incongruência do requerido no presente agravo regimental com a pretensão deduzida no apelo especial, o que configura o seu manifesto caráter protelatório. 3. Aplicação da multa de 1% sobre o valor da causa, com base no art. 557, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0084027-5, Reg. Int. Proces. 679.618/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, data da decisão: 07.03.2006, publicada no Diário da Justiça de 03.04.2006, pág. 393) “AGRAVO DITO REGIMENTAL. INCONGRUENCIA. NÃO SE CONHECE DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, ALIAS QUESTIONANDO TEMA ALHEIO AQUELE QUE FUNDAMENTOU A DECISÃO RECORRIDA.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 1991/0015238-2, Reg. Int. Proces. 14.331/SP, relator Ministro Athos Carneiro, data da decisão: 07.04.1992, publicada no Diário da Justiça de 11.05.1992, pág. 6438) “AGRAVO REGIMENTAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. PROCURAÇÃO. FALTA. SÚMULA 115/STJ. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO AGRAVADA. 1. Consoante entendimento desta Corte, na instância especial, é inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração nos autos (Súmula 115/STJ). 2. Não merece trânsito o agravo, por falta do requisito da regularidade formal, quando a agravante não ataca, de forma específica, as bases da decisão agravada. Aplicação analógica da súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2005/0098189-8, Reg. Int. Proces. 686.143/DF, relator Ministro Fernando Gonçalves, data da decisão: 07.02.2008, publicada no Diário da Justiça de 18.02.2008, pág. 30) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL NÃO ATACADOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. INCIDÊNCIA DO VERBETE N.o 182 DA SÚMULA/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante, nas razões do presente agravo regimental, limitou-se a reiterar os argumentos despendidos no recurso especial, não combatendo os fundamentos da decisão agravada. 2. Incide o enunciado n.o 182 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada", de modo que o agravo regimental não merece ser conhecido, diante da ausência do requisito de admissibilidade da regularidade formal. 3. Ademais como bem ressaltado no r. decisum vergastado, há muito se firmou entendimento nesta Corte Superior quanto ao dever da instituição financeira de prestar contas dos lançamentos realizados em conta corrente, independentemente do envio de extratos, não havendo que se falar em inépcia da inicial. 4. Agravo regimental não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 2006/0155807-6, Reg. Int. Proces. 797.637/MS, relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, data da decisão: 18.12.2007, publicada no Diário da Justiça de 11.02.2008, pág. 1) “MANDADO DE SEGURANÇA. INÉPCIA DA INICIAL DECRETADA EM 1o GRAU. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO PELO TRIBUNAL ESTADUAL. RECURSO ORDINÁRIO QUE NÃO IMPUGNA, OBJETIVAMENTE, OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. I. Inepto o recurso ordinário que limita-se a reiterar os termos da inicial do writ, sem impugnar, objetivamente, os fundamentos que levaram o Tribunal estadual a confirmar, em sede de agravo regimental, a decisão monocrática que indeferiu, liminarmente, a ação mandamental. II. Recurso ordinário não conhecido.” (STJ, Quarta Turma, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança no 2000/0032041-2, Reg. Int. Proces. 11.846/MG, relator Ministro Aldir Passarinho Junior, data da decisão: 03.08.2006, publicada no Diário da justiça de 18.09.2006, pág. 319) O mesmo posicionamento é perfilhado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - a petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - é ônus recursal da parte demonstrar e discutir acerca da erronia da decisão recorrida - apontando seus vícios ou ilegalidade - sob pena de configurar-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do tribunal de justiça. IV - reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. V - excepcionalmente, admite-se recurso do qual se possa extrair a pretensão de reforma do decisório guerreado. VI - não há direito líquido e certo dos impetrantes a violar a ordem classificatória do certame, nem o erro da administração pública em permitir a participação dos impetrantes no curso de formação cria direito subjetivo, porque o ato nulo nenhum efeito gera.” (TJDF, 2a Câmara Cível, Mandado de Segurança no 19980020028409 MSG, Reg. Int. Proces. 112509, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1998, publicada no Diário da Justiça de 22/04/1999, pág. 48) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO AVIADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, SEM, CONTUDO, EXPOR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO. PETIÇÃO RECURSAL QUE REPRODUZ IDÊNTICOS ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL, COM ADAPTAÇÕES. ADEQUAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE EXPLICITAR A ERRONIA OU ILEGALIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA DENEGATÓRIA DO PEDIDO LIMINAR. I - A petição recursal deve atender o requisito de regularidade formal, pois é imprescindível a formulação de pedido de nova decisão em sentido contrário da recorrida e da exposição dos motivos de fato e de direito ensejadores do manejo do recurso. II - Na exposição dos motivos do recurso, incumbe ao recorrente pontuar o desacerto da decisão impugnada, seja, eventualmente, por sua ilegalidade, ou por erro na apreciação dos fatos narrados na petição inicial. III - Se o recorrente na demonstra e sequer discursa acerca da erronia da decisão recorrida - sem apontar qualquer vício ou ilegalidade - configura-se a inépcia recursal, obstativa do conhecimento do recurso pelo órgão fracionário do Tribunal de Justiça. IV - Reiteração de argumentos do arrazoado inicial, ausente a narrativa da motivação recursal, implica rejeição do recurso. Agravo Regimental não conhecido. Unânime.” (TJDF, Conselho Especial, Agravo Regimental no Mandado de Segurança no 751997 MSG, Reg. Int. Proces. 101781, relatora Desembargadora Nancy Andrighi, data da decisão: 09/12/1997, publicada no Diário da Justiça de 01/04/1998, pág. 18) “Processual Civil - Agravo de instrumento - Decisão do relator negando seguimento - Regimental - Inépcia da petição recursal - Não conhecimento. 1. Tem-se por inábil à reforma da decisão do relator, negando seguimento a agravo de instrumento, a petição de agravo regimental que, além de não afrontar os fundamentos da decisão hostilizada, deduz pedido manifestamente incongruente com a prestação jurisdicional devida pela Turma julgadora. 2. Agravo regimental não conhecido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo Regimental no Agravo de Instrumento no 616896 AGI, relator Desembargador Estevam Maia, data da decisão: 15/04/1996, publicada no Diário da Justiça de 08/05/1996, pág. 6.836) Assinala-se, por oportuno, que ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se escorreita a decisão guerreada. Como é consabido, a forma como os atos processuais devem ser efetivados, de conformidade com o princípio do devido processo legal, é regulada pela lei, consubstanciando o procedimento que é imprimido ao instrumento processual adequado para a satisfação do direito material. Destarte, salvo a hipótese de convenção das partes, a suspensão do curso processual só se justifica em razão de crise estabelecida no trânsito procedimental, ou seja, quando divisada questão externa que poderá afetar sua resolução, pois as decisões judiciais devem privilegiar a segurança jurídica. É o que se extrai do disposto no artigo 313 que ora se transcreve: “Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; II - pela convenção das partes; III - pela arguição de impedimento ou de suspeição; IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas; V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente; b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juízo; VI - por motivo de força maior; VII - quando se discutir em juízo questão decorrente de acidentes e fatos da navegação de competência do Tribunal Marítimo; VIII - nos demais casos que este Código regula. IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; X - quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.” (destaquei) Da leitura do dispositivo transcrito emerge a certeza de que, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, é possível o sobrestamento do curso da ação enquanto pendente a resolução de outra na qual se discuta questão que afetará diretamente o deslinde da lide sobrestada, pois pode ser prejudicada pelo decidido na outra demanda. Na hipótese dos autos, sobeja inexorável a ocorrência de causa suspensiva legalmente admitida, na forma preconizada pelo artigo 313, inciso V, alíneas “a” e “b”, acima reproduzido, com as adequações cabíveis. Com efeito, o valor dos aluguéis devidos à agravante depende da aferição acerca da cota-parte que efetivamente é titular sobre o imóvel ocupado pelo agravado. Esse fato depende da resolução da ação de inventário em que o imóvel ocupado pelo agravado é objeto de partilha. O que ocorre, no caso, é que não sobeja possível afirmar com certeza que a agravante é titular de 49,48% do imóvel. É que, conforme se infere da ação de inventário, o agravado alegara que a agravante apenas “emprestara seu nome” para a aquisição do imóvel e a quantia de R$6.688,00 (seis mil e seiscentos e oitenta e oito reais), contudo, a integralidade das prestações do financiamento fora pagas exclusivamente pelo próprio agravado. Nesse contexto, restara configurado o fator de crise na relação processual que, afetando diretamente o curso procedimental da ação de arbitramento de aluguéis subjacente, legitima a suspensão do seu trânsito na forma autorizada pelo artigo 313, inciso V, “a” e “b”, do estatuto processual. Salienta-se, por oportuno que, quanto ao prazo de suspensão, estabelecera o estatuto processual o interregno de 1 (um) ano, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 313. Suspende-se o processo. (...) §4o O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.” Deve ser ressalvado que o prazo de suspensão apregoado pelo legislador processual não é peremptório, podendo ser dilatado em situações excepcionais e desde que devidamente justificado. No caso concreto, deve ser observado o lapso temporal legal, ao menos por ora. Diante dessa moldura fática, fica patente que a resolução empreendida pelo provimento guerreado deve ser modulada, porquanto o cumprimento de sentença deve ser sobrestado com fundamento no art. 921, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que restara configurado o fator de crise na relação processual que afeta diretamente o iter procedimental do executivo. Com efeito, ressoa impassível a prejudicialidade do resultado do julgamento da ação de inventário em relação ao percentual dos aluguéis que devem ser assegurados à agravante. Afigura-se viável, portanto, a suspensão do cumprimento de sentença e ante a prejudicialidade externa, conforme a dicção legal, não fluindo o prazo prescricional durante a suspensão. Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que a argumentação aduzida pela agravante afigura-se complemente dissociada do que efetivamente fora resolvido pela decisão agravada, apura-se que o agravo ressente-se de sustentação material por não estar devidamente aparelhado por fundamentação apta a infirmar o originariamente decidido e desqualificar a decisão agravada, não podendo ser conhecido por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Esteado nos argumentos alinhavados e com base no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível em razão de não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, com ela não dialogando tecnicamente, violando o princípio da dialeticidade. Sem custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 40238198 - Pág. 6 (fl. 8). [2] - “Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão.” [3] - “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;”